Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NULIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. É ônus do apelante trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de restar configurada a ofensa ao princípio da dialeticidade. O desconto de parcelas consignadas no benefício previdenciário da autora, na hipótese em que ela de fato pretendeu contratar o empréstimo bancário, ainda que em modalidade diversa da cobrada pelo banco réu, não causa danos morais passíveis de indenização. O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano não implicam violação de personalidade a ensejar dano moral.